Tribunal: TCU
Processo: 007.860/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão do não encaminhamento de toda a documentação exigida para a prestação de contas dos recursos pactuados por meio do convênio que teve por objeto apoiar o evento Circuito Goiano de Rodeio - Temporada 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Claudia Gomes de Melo e pela Premium Avança Brasil, em face do Acórdão 1568/2018-TCU-Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito, e, individualmente, em multa, considerou graves as infrações cometidas pela Sra. Claudia Gomes de Melo, aplicou-lhe a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 6 (seis) anos, e solicitou à Advocacia-Geral da União, por intermédio do MP/TCU, as medidas necessárias ao arresto de bens dos responsáveis julgados em débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Claudia Gomes de Melo e pela Premium Avança Brasil, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão Acórdão 1568/2018-TCU-Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes); 9.2 enviar cópia do presente Acórdão aos recorrentes e ao Ministério do Turismo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3 encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.